Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Processo : 0738095-57.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 106618157 dos autos originários n. 0711611-18.2020.8.07.0007), que, ao recepcionar emenda à inicial, indeferiu a consignação das chaves do imóvel locado, que já se encontravam depositadas em juízo, determinando, em decorrência, a restituição à autora, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Recebo a emenda. Corrija-se o polo passivo, conforme petição de ID n. 105464890. Exclua-se Eudson Cândido de Miranda da condição de terceiro interessado. Devolvam-se as chaves ao requerente, pois INDEFIRO a consignação. A consignação jamais foi deferida pelo Juízo nestes autos, não tendo o requerente, até o momento demonstrado que era necessária. Aliás, a recusa da parte ré, sobretudo em razão do falecimento do locador, merece ser melhor elucidada, o que somente será possível após o contraditório. A parte autora deverá ingressar no atendimento pelo balcão virtual da vara e agendar junto à Secretaria data para obtenção das chaves nas dependências físicas do Juízo. Quanto ao mais, designe-se audiência de conciliação (CEJUSC). Citem-se, intimem-se. A agravante narra que celebrou com Eurícles Miranda de Souza contrato de locação de imóvel não residencial por prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 19/07/2015 e término em 18/07/2020. Conta que, não tendo mais interesse na continuidade do contrato, encaminhou notificação extrajudicial por e-mail ao locador em 29/05/2020, informando-o do interesse na rescisão contratual. Aduz que foi marcada vistoria para o dia 28/07/2020, quando indicadas pelo agravado EUDSON três pessoas para representar o locador; contudo, mesmo providenciados os reparos necessários no imóvel, os representantes do locador se negaram a receber as chaves. Afirma que soube do falecimento do locador, ocorrido em 25/01/2019, somente quando da contestação ofertada nos autos pelo agravado EUDSON, ressaltando que “o representante do locador eram seus filhos EURICO CANDIDO DE MIRANDA e EUDSON CANDIDO DE MIRANDA, motivo pelo qual a empresa não possuía ciência do óbito ocorrido, já que os herdeiros não cientificaram a agravante”. Alega que a devolução do imóvel locado constitui direito potestativo do locatário, ainda que pendentes obrigações locatícias de quaisquer natureza, cabendo ao locador, se for o caso, tomar as medidas cabíveis, na hipótese de eventual descumprimento do contrato de locação. Sustenta que está comprovada a recusa no recebimento das chaves do imóvel, fato inclusive confessado pelo agravado EUDSON em audiência de conciliação, ao condicionar o recebimento das chaves à realização de perícia para apurar as condições do imóvel, sem ao menos apresentar qualquer laudo supostamente realizado no início da contratação ou negar que houve vistoria realizada em 28/07/2020. Requer a concessão da tutela provisória recursal, para manter/deferir a consignação das chaves do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, uma vez que interposto de decisão versando sobre a tutela de urgência, que indeferiu a consignação liminar das chaves do imóvel objeto de locação. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Dispõe o art. 539 do CPC que, “nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. Já o art. 335 do Código Civil estabelece as hipóteses nas quais tem lugar a consignação, a saber: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Ensina a doutrina[1] que, “em regra, a consignatória tem lugar nos casos de mora do credor ou dúvida quanto à pessoa do credor. Diz-se em regra, porque as possibilidades de ação consignatória não se esgotam nessas duas situações – ela caberá sempre que o devedor precise defender seus legítimos e urgentes interesses. Isso é reforçado pelo fato de que o CPC 539 se utiliza da expressão 'nos casos previstos em lei', indicando que as possibilidades da consignatória não se esgotam no CPC”. (Negritado) Especificamente às locações de imóveis urbanos, o art. 67, inc. I, da Lei n. 8.245/91 permite a consignação das chaves em juízo, para fins de liberação de responsabilidade do locatário, no caso de recusa indevida do locador ao seu recebimento. Confira-se a redação: Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte: I - a petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo art. 282 do Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores; [...]. A propósito, já decidiu este eg. TJDFT que a necessidade de reparos e consertos no imóvel não podem ser considerados óbices ao recebimento das chaves, tampouco constituem justo motivo para a recusa. Nesse sentido: [...] 3. A finalidade da ação de consignação é liberar o devedor de determinada obrigação, nas hipóteses em que haja recusa por parte do credor, ou em que haja dúvida acerca de quem deva legitimamente receber. 4. A existência da necessidade de reparos e consertos no imóvel não são óbices para o recebimento das chaves, tampouco podem ser considerados como justo motivo para a recusa. 5. Tendo a parte demandante logrado demonstrar a injusta recusa da parte adversa em receber as chaves do imóvel, procedente o pedido consignatório das chaves. 6. Considerando que o término da relação locatícia não ocorre com a mera desocupação do bem, mas, tecnicamente, encerra-se o contrato com a tradição da chave do imóvel, ou da sua efetiva entrega em juízo, devido o pagamento dos valores a título de aluguel desde a data fim do contrato até o dia do depósito das respectivas chaves judicialmente. 7. A incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir de quando o pagamento foi devido, situação em que, sendo devido os aluguéis até a data da entrega das chaves em juízo, esse também deverá ser considerado o marco inicial para incidência dos juros mora sobre os respectivos valores devidos. 8. A devolução do imóvel pelo locatário deve ser realizada nas mesmas condições em o recebeu, com as ressalvas das deteriorações decorrentes de seu uso normal, nos termos do que determina a Lei de Locações no 8.245/91. 9. Restando demonstrado nos autos os defeitos no imóvel, e de que os mesmos não decorreram do mero desgaste natural do bem, impossibilitada está a conclusão e procedência do pedido autoral acerca da inexistência de débitos atinentes aos reparos no imóvel, cabendo, em tais casos, à parte interessada buscar as vias procedimentais próprias objetivando eventuais reparos que entende serem necessários a ser realizados no imóvel. 10. Inexistindo provas de que os demandantes tenham incorrido em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 e 81 do CPC, não há que se falar em acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé. 11. No termos do que determina o art. 85 e seguintes do CPC, os honorários advocatícios poderão ser arbitrados em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, hipótese aplicável ao caso concreto. 12. Preliminares rejeitadas. 13. Negado provimento ao apelo dos Autores. Parcial provimento à apelação da Ré. (Acórdão 990945, APC 2016.01.1.000109-3, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Negritado) Todavia, a despeito das ponderadas razões trazidas pela agravante, não evidencio, prima facie, recusa injustificada do locador ao recebimento das chaves. Com efeito, está demonstrado nos autos que o locador faleceu em 25/01/2019 (id. 89156841 dos autos originários), ou seja, durante a vigência do contrato de locação (id. 70051586 dos autos originários). Dito isso, cumpre lembrar que, nas locações com finalidade não residencial, morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio (art. 11, II, da Lei n. 8.245/91). Logo, em exame preliminar, não é possível aferir a validade da notificação extrajudicial encaminhada por e-mail ao locador primitivo, após o seu falecimento (id. 70051589 a 70051592 dos autos originários). A alegação de que o locador era representado por seus filhos, os aqui agravados EURICO CANDIDO DE MIRANDA e EUDSON CANDIDO DE MIRANDA, não dispensa uma análise mais aprofundada da questão, mediante indispensável contraditório. Aliás, embora recebida a emenda à inicial para substituição do polo passivo da ação originária pelos herdeiros do falecido (EURICLES MIRANDA DE SOUZA), ao que parece, sequer está esclarecido se existe ou não inventário em curso. Portanto, ao que tudo indica, a questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, inviável admitir a imediata consignação das chaves do imóvel em juízo, inclusive porque, sem prévia oitiva do representante do espólio do falecido (locador) ou de seus sucessores, a medida poderá resultar sérios prejuízos, especialmente, em razão de possível abandono do imóvel. Aliás os problemas com o depósito prévio das chaves em juízo, no caso, ficam evidenciados pelo próprio requerimento da agravante de liberação das chaves para viabilizar a leitura do relógio do imóvel pela concessionária de energia elétrica (id. 100024594 dos autos originários). Assim, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Ademais, não vejo o perigo de dano, porquanto, caso constatada a recusa indevida ao recebimento das chaves, a princípio, a locatária ficaria liberada dos efeitos da mora, independentemente da consignação das chaves em juízo, nos termos do art. 400 do Código Civil. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Código civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. rev., atual. e ampl. até 03.06.2019. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v13/page/RL-2.52